Tribunal: TJSP
Processo: 1040002-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrado por herdeiras de servidora pública do Estado de São Paulo – Pretensão de recebimento de 330 dias de férias não gozadas, não pagas pela Administração – Sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Manutenção da sentença – Ação mandamental que não é substitutivo de ação de cobrança – Aplicação das Súmulas 269 e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrado por herdeiras de servidora pública do Estado de São Paulo – Pretensão de recebimento de 330 dias de férias não gozadas, não pagas pela Administração – Sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Manutenção da sentença – Ação mandamental que não é substitutivo de ação de cobrança – Aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF – Inadequação da via eleita – Recurso desprovido.